Tribunal: TJDFT
Processo: 0721461-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721461-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI RODRIGUES, SALOMAO BASSO RODRIGUES AGRAVADO: JAIME MARCHESI, HUMBERTO LUIZ MARQUEZ MARCHESI D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por esta Relatoria e facultado à recorrente prazo para recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, à luz do artigo 99, §7o, do CPC (ID 17917529). Consoante certidão de ID 18273515, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso, pois a agravante, em que pese intimada, deixou de providenciá-lo. De rigor, por conseguinte, a deserção nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do NCPC. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator